Tribunal: TJMT
Processo: 1029654-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029654-45.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado ementado no ID 49712465.
O recurso foi admitido conforme decisão no ID 55424498.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1046, consoante decisão de ID 68442984.
É o relatório.
Decido.
Diante do retorno dos autos à origem conforme decisão do STJ que determinou a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, aguarde-se o julgamento do Resp 1.812301/SC e REsp 1.822.171/SC - Tema 1.046 (possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso (TEMA 1.033), até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x